Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-10.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DE SAÚDE - Pleito de inclusão das horas prestadas a título de plantão na base de cálculo do 13o salário, das férias e seu terço constitucional. Impossibilidade. Atividade facultativa e voluntária. Verba de natureza eventual. Expressa proibição de incorporação desta verba para todos os efeitos. Observância dos arts. 46 e 51 da LCE no

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DE SAÚDE - Pleito de inclusão das horas prestadas a título de plantão na base de cálculo do 13o salário, das férias e seu terço constitucional. Impossibilidade. Atividade facultativa e voluntária. Verba de natureza eventual. Expressa proibição de incorporação desta verba para todos os efeitos. Observância dos arts. 46 e 51 da LCE no 1.157/11.
Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000784-10.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA APARECIDA CRUZ (JUSTIÇA
GRATUITA) e ROBERTA CRISTINA PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-10.2018.8.26.0040 -Voto no 22865
2
APELAÇÃO No 1000784-10.2018.8.26.0040
COMARCA: AMÉRICO BRASILIENSE
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MARIA APARECIDA CRUZ E OUTROS
JUIZ SENTENCIANTE: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
VOTO No 22865/DIG
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL SECRETARIA DE SAÚDE - Pleito
de inclusão das horas prestadas a título de
plantão na base de cálculo do 13o salário, das
férias e seu terço constitucional. Impossibilidade. Atividade facultativa e
voluntária. Verba de natureza eventual. Expressa
proibição de incorporação desta verba para todos
os efeitos. Observância dos arts. 46 e 51 da LCE
no 1.157/11.
Recursos providos.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança proposta
por Maria Aparecida Cruz e outro em face da Fazenda do Estado
de São Paulo, alegando, em síntese, que são servidores
públicas estaduais do quadro da Secretaria de Saúde, e prestam
serviços extraordinários na forma de plantão, porém, sem o
devido reflexo dessas horas extras na base de cálculo para
pagamento da gratificação natalina e adicional de férias,
requerendo tal direito, com o consequente pagamento retroativo
das parcelas vencidas.
A r. sentença de fls. 254/256 julgou
procedente o pedido para “condenar a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo a incluir as verbas recebidas pelas autoras
MARIA APARECIDA CRUZ e ROBERTA CRISTINA PEDROSO, a
título de plantão, na base de cálculo do décimo terceiro salário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-10.2018.8.26.0040 -Voto no 22865
3
do adicional de um terço de férias, com o devido apostilamento,
bem assim a pagar as diferenças apuradas no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da ação, com juros e correção
monetária.”.
Apelou a Fazenda, visando à inversão do
julgado (fls. 258/276).
O recurso foi respondido (fls. 283/292).
É o relatório.
Fundamento e voto.
A
Lei
Complementar
Estadual
no
1.157/2011, que instituiu plano de cargos, vencimentos e
salários, regulamentou o regime de plantão para as atividades
de Agente Técnico de Assistência à Saúde, de Enfermeiro, de
Técnico de Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem, assim
dispõe:
“Artigo 45 - As atividades de Agente Técnico de Assistência à
Saúde, de Enfermeiro, de Técnico de Enfermagem e de Auxiliar
de Enfermagem prestadas no âmbito das unidades de saúde da
Secretaria da Saúde, das Autarquias a ela vinculadas e das
demais Secretarias e Autarquias integradas ao SUS/SP, inclusive
no IAMSPE, poderão ser realizadas sob a forma de Plantão, nos
termos estabelecidos por esta lei complementar.
(...)
§ 2o - O Plantão de que trata este artigo caracteriza-se pela
prestação de 12 (doze) horas contínuas e ininterruptas de
trabalho pelos integrantes das classes referidas, em unidades
cujos serviços sejam prestados durante as 24 (vinte e quatro)
horas do dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-10.2018.8.26.0040 -Voto no 22865
4
Artigo 46 - O servidor integrante das classes a que se refere o
artigo 45 desta lei complementar deverá manifestar por escrito,
junto à autoridade competente, seu interesse em cumprir Plantão.
§ 1o - O Plantão será cumprido independentemente da jornada de
trabalho a que estiver sujeito o servidor.
§ 2o - O servidor poderá cumprir, no máximo, 10 (dez) Plantões
por mês.
Artigo 47 - Os servidores que cumprirem Plantões na forma
prevista no artigo 46 desta lei complementar farão jus, por
Plantão efetivamente realizado, à quantia resultante da aplicação
dos coeficientes adiante mencionados sobre a UBV, instituída
pelo artigo 33 da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro
de 2008, na seguinte conformidade:
I - 1, 9775 (um inteiro, nove mil setecentos e setenta e cinco
décimos de milésimos) para os integrantes das classes de Agente
Técnico de Assistência à Saúde e de Enfermeiro;
II - 1,4461 (um inteiro, quatro mil quatrocentos e sessenta e um
décimos de milésimos) para os integrantes da classe de Técnico
de Enfermagem;
III - 1,2853 (um inteiro, dois mil oitocentos e cinquenta e três
décimos de milésimos) para os integrantes da classe de Auxiliar
de Enfermagem.
Artigo 51 - A importância paga a título de Plantão não será
incorporada aos vencimentos ou salários para quaisquer efeitos
legais não incidindo sobre ela vantagens de qualquer natureza.
Parágrafo único - A importância de que trata este artigo não
sofrerá os descontos previdenciário e de assistência médica”.
Como se vê, o plantão e sua respectiva
remuneração é recebida em caráter eventual.
Ademais,
o
plantão
se
constitui
em
serviço extraordinário, opcional do servidor e consiste em uma
vantagem de natureza transitória, porquanto somente é paga ao
servidor que, de fato, tenha cumprido tal serviço, relevando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-10.2018.8.26.0040 -Voto no 22865
5
notar que a habitualidade na prestação dos plantões não altera
sua natureza precária e eventual.
Sobre a matéria, confiram-se precedentes
desta Corte:
“APELAÇÃO Servidora pública estadual Inclusão de valores
recebidos a título de plantão na base de cálculo de 13o salário e
de adicionais de férias Normas estaduais que, ao determinarem
de forma expressa que os plantões "não se incorporarão aos
vencimentos ou salários para nenhum efeito, não incidindo sobre
elas vantagens de qualquer natureza", não estão em confronto
com os artigos 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o, da Constituição Federal
Inviabilidade
da
pretensão
Recurso
não
provido”.
(AC
1005405-88.2018.8.26.0286, Rel. Des. Aliende Ribeiro Comarca,
1a Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 31/01/2020.
Data de publicação: 31/01/2020).
“Ação ordinária. Servidores da Secretaria da Saúde. Lei Estadual
N. 1157/2011 e n. 1176/2016 que disciplina o regime de plantões.
Pretensão de inclusão no cálculo do 13o salário, férias e terço
constitucional das férias. Falta de amparo legal. Recurso dos
autores não provido. Recurso da Fazenda do Estado provido”.
(AC 1024970-24.2019.8.26.0053, rel. Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez, 10a Câmara de Direito Público. Data do julgamento:
20/10/2019. Data de publicação: 22/10/2019).
“Apelação Cível Servidores públicos estaduais Quadro da Secretaria da Saúde Cargos de auxiliar de enfermagem,
enfermeiro e agente técnico de assistência à saúde Base de
cálculo do décimo terceiro salário, férias e respectivo terço
constitucional Inclusão da verba percebida a título de plantão
Inadmissibilidade Ausência de previsão legal Contraprestação
pelo trabalho em plantão que, além de variável, não possui
caráter permanente Proveito de caráter transitório ou eventual
Reflexo nas demais parcelas remuneratórias que só ocorre
mediante expressa disposição legal a respeito Norma de regência
que veda a incorporação da verba em questão aos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-10.2018.8.26.0040 -Voto no 22865
6
ou salários para quaisquer efeitos legais, não incidindo sobre ela
vantagens
de
qualquer
natureza,
tampouco
descontos
previdenciários e de assistência médica Leis Complementares n.o
987/2006 e n.o 839/97, posteriormente revogadas pelas Leis
Complementares estaduais n.o 1.157/2011 e n.o 1.176/2012,
respectivamente Verba não incluída no rol considerado para fins
de cálculo do décimo terceiro Lei Complementar n.o 644/1989
Remuneração por plantão efetivamente realizado, indevida, por
óbvio, durante as férias, quando não há prestação de serviços
nesse regime, e que tampouco deve integrar o terço constitucional Decreto
29439/88
Recurso
do
réu
provido,
prejudicado o apelo da parte autora”.
(AC 1047782-65.2016.8.26.0053, Rel. Desembargadora Luciana
Bresciani, 2a Câmara de Direito Público. Data do julgamento:
10/10/2017 Data de publicação: 10/10/2017 Data de registro:
10/10/2017)
Por tais motivos, a r. sentença comporta
reparo, restando provido o recurso e invertida a condenação nas
verbas sucumbenciais.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso e inverto a condenação em
honorários advocatícios no presente caso.
Ressalte-se
que,
no
que
tange
à
majoração de honorários em fase recursal prevista no artigo
85, § 11 do Novo Código de Processo Civil, o STJ
sedimentou o entendimento de que referida majoração
ocorre apenas quando simultaneamente forem apresentados
os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de
18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-10.2018.8.26.0040 -Voto no 22865
7
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso.

Assim sendo, diante da inversão do
julgado, o requisito previsto no item c) supra não foi preenchido,
motivo pelo qual não há que se falar em majoração dos
honorários nesta fase recursal.
CAMARGO PEREIRA

Relator